Tribunal: TJMT
Processo: 0056973-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056973-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VMOURA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CUIABÁ LTDA - ME - CNPJ: 05.481.769/0001-92 (APELADO), ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES CUIABÁ LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
ISS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1-

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.

2-

A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo.

3- No presente caso, a prescrição passou a fluir em
29-11-2013
, com a notificação do Recorrido e a execução foi proposta em

11-12-2013 com despacho de citação efetuado em 18-2-2014,
de modo que, não

há que se falar em prescrição, haja vista que ajuizada dentro do quinquênio legal pertinente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
56973- 15.2013.811.0041 - CÓD:
854414

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
VMOURA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

CUIABÁ LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no
56973-15.2013.811.0041 -
cód.
854414
, ajuizada em face de
VMoura Segurança e Vigilância Patrimonial Cuiabá Ltda - ME,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

O Apelante aduz, em síntese, que, não houve o decurso do prazo prescricional necessário ao reconhecimento tanto da prescrição ordinária quanto da intercorrente, considerando o equivocado marco inicial adotado pela Magistrada de Primeiro Grau, além de que não intimação da Fazenda Municipal sobre a penhora infrutífera, não havendo início do prazo prescricional.

Alega que, a demanda foi ajuizada em 11-12-2013 e o crédito inscrito em dívida ativa em 21-9-2009, dentro do prazo quinquenal pertinente, sendo perfeitamente exigíveis.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no
56973-15.2013.811.0041 -
cód.
854414
, ajuizada em face de
VMoura Segurança e Vigilância Patrimonial Cuiabá Ltda - ME,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Extrai-se que, o Recorrente ajuizou em
11-12-2013
, a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de
ISS
, no valor de R$ 2.078,85 (dois mil e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), representado pelas CDAs no 389734, 389735, 389736, 389737, 389738, acostadas ao Id. 17689959.

Verifica-se da CDA, anexada aos autos, que, os fatos geradores ocorreram em
2008
(Id. 17689994 - Pág. 2),

e o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em
29-11-2013
, em todas as CDAs.

Por outro lado, o Recorrente acostou junto com o Recurso de Apelação, o processo administrativo, no qual o Recorrido firmou, em
20-1-2008,
que, o Termo de Confissão de dívida (Id. 17689993), no valor de R$ 2.003,46 (dois mil e três reais e quarenta e seis centavos) parcelados em 12 vezes de R$ 166,65 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), que abrange fatos geradores ocorridos em
2003 e 2008
,
restando não adimplida as cinco últimas parcelas, com vencimento final em 22-12-2008, no valor de R$ 834,75 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (Id. 17689994 - Pág. 2).

A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo.

Ainda, nos termos do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento,
o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. (...) II - O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa
. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). [Destaquei]

In casu
, não consta termo de exclusão do contribuinte; contudo, na CDA, consta que sua notificação ocorreu em
29-11-2013
(Id. 17689959 - Pág. 2).

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, considerando que a prescrição passou a fluir em
29-11-2013
, com a notificação do Recorrido e a execução foi proposta em

11-12-2013 com despacho de citação efetuado em 18-2-2014,
de modo que, não

há que se falar em prescrição, haja vista que ajuizada dentro do quinquênio legal pertinente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020